Tribunal: TJES
Processo: 5005004-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA CORRENTE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese o Banco Central do Brasil adotar regramento visando implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), não há previsão normativa que autorize o bloqueio de numerário do titular por parte da instituição financeira de forma unilateral e sem prévia comunicação ao cliente.

2.
Os procedimentos previstos na Circular nº 3.461 do Banco Central indicam a necessidade de monitoramento e comunicação das autoridades competentes a respeito de atividades consideradas suspeitas.

3.
No caso, o que se observa é que a instituição financeira, valendo-se das próprias razões, impediu a movimentação bancária da recorrida não para salvaguardar o sistema financeiro nacional como afirma, mas com vistas aos seus interesses privados decorrentes do inadimplemento que se perpetuava em relação aos empréstimos.

4.
A manutenção do bloquei administrativo por lapso temporal superior a dois anos, sem que haja prova da fraude indicada pela instituição financeira, tampouco conclusão de procedimento administrativo junto ao COAF ou perante a autoridade policial implica em clara falha na prestação dos serviços.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005004-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: VANUSA COSTA GUEDES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA CORRENTE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese o Banco Central do Brasil adotar regramento visando implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), não há previsão normativa que autorize o bloqueio de numerário do titular por parte da instituição financeira de forma unilateral e sem prévia comunicação ao cliente.

2.
Os procedimentos previstos na Circular nº 3.461 do Banco Central indicam a necessidade de monitoramento e comunicação das autoridades competentes a respeito de atividades consideradas suspeitas.

3.
No caso, o que se observa é que a instituição financeira, valendo-se das próprias razões, impediu a movimentação bancária da recorrida não para salvaguardar o sistema financeiro nacional como afirma, mas com vistas aos seus interesses privados decorrentes do inadimplemento que se perpetuava em relação aos empréstimos.

4.
A manutenção do bloquei administrativo por lapso temporal superior a dois anos, sem que haja prova da fraude indicada pela instituição financeira, tampouco conclusão de procedimento administrativo junto ao COAF ou perante a autoridade policial implica em clara falha na prestação dos serviços.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005004-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS: VANUSA COSTA GUEDES

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra decisão ID 4962873 que deferiu o pedido liminar, determinando o desbloqueio administrativo do valor de R$ 104.271,99 (cento e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) da conta corrente da parte requerente, ora agravada.

Em suas razões, ID 4962869, o recorrente afirma, em síntese, que o bloqueio da conta se deu por razões de segurança, decorrentes da necessidade de averiguação de possível receptação de valores que possivelmente eram objeto de fraude.

Pugnou, nesses termos, pela concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Decisão ID 5012701 na qual o E. Des. Jorge do Nascimento Viana indeferiu a tutela antecipada recursal.

Intimada, a agravada não se manifestou.

Na origem,
VANUSA COSTA GUEDES
, ora agravada, aduziu que, em setembro de 2020, ao tentar movimentar sua conta bancária observou que o saldo existente estava bloqueado, tendo-lhe sido informado, na oportunidade, que o bloqueio teria ocorrido por determinação da matriz da instituição financeira.

Narrou que, insurgindo-se contra o bloqueio, buscou a instituição financeira visando à solução do problema, porém não obteve nenhum tipo de retorno, o que lhe ocasionou enormes prejuízos por não ter condições de adimplir com suas obrigações financeiras, diante da demora da obtenção de uma resolução.

Em contestação a instituição financeira afirmou, genericamente, que não houve falha na prestação do serviço e, posteriormente, peticionou nos autos para colacionar cópia de inquérito policial instaurado em desfavor da ora agravada, visando averiguação de eventual estelionato supostamente perpetrado em desfavor da instituição financeira.

Da narrativa da instituição financeira perante a autoridade policial extrai-se que a autora da demanda de origem, ora agravada, teria contratado três empréstimos, com finalidade específica para pagamento de faturas de cartões de crédito, porém, logo após a utilização dos valores para outros fins – transferências para terceiros e saques - realizou o cancelamento do contrato, ocasionando um prejuízo da monta de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) a instituição financeira.

Não há notícia dos autos de eventual conclusão do referido inquérito.

Após formalizado o contraditório na origem, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão que ora se analisa, em que determinou o desbloqueio da conta bancária da requerente.

Pois bem.

Ao que sobressai dos autos vislumbro que o
BANCO SANTANDER
, acreditando ser vítima de um golpe perpetrado pela agravada, mediante utilização de empréstimos bancários sucessivos e sem adimplemento, bloqueou numerário existente na conta bancária da consumidora, sob o argumento de que havia suspeita de fraude.

Lastreia sua conduta em normativa prevista nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal nº 9.613/98 e Circular nº 3.461/09 do Banco Central.

Em que pese o Banco Central do Brasil adotar regramento visando implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), não há previsão normativa que autorize o bloqueio de numerário do titular por parte da instituição financeira de forma unilateral
e sem prévia comunicação ao cliente
.

Em verdade, os procedimentos previstos na
Circular nº 3.461 do Banco Central
indicam a necessidade de monitoramento e comunicação das autoridades competentes a respeito de atividades consideradas suspeitas.

No caso, o que se observa é que a instituição financeira, valendo-se das próprias razões, impediu a movimentação bancária da recorrida não para salvaguardar o sistema financeiro nacional como afirma, mas com vistas aos seus interesses privados decorrentes do inadimplemento que se perpetuava em relação aos empréstimos.

Tanto o é que o numerário só foi objeto de liberação, mediante a ordem judicial ora impugnada, ocorrida em 25/04/2023, ou seja, passados mais de dois anos do bloqueio administrativo realizado.

Importa relevar, como bem pontuou o Magistrado de origem, que os valores encontravam-se bloqueados por longo período sem que sobreviesse qualquer solução administrativa ou mesmo judicial.

De igual modo, o
BANCO SANTANDER
não cuidou de demonstrar nos autos, após transcurso de lapso temporal tão relevante, o encaminhamento de eventual procedimento que pudesse estar em trâmite junto às autoridades competentes como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ou mesmo a autoridade policial que preside o inquérito instaurado.

Em caso análogo, extrai-se entendimento acerca da possibilidade de bloqueio administrativo,
quando acompanhada de prévia comunicação do titular da conta, contemporânea a transação suspeita e início da investigação administrativa ou policial da ocorrência
. Veja-se:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. Banco. Bloqueio de conta. Alegação de suspeita de fraude. Ausência de aviso prévio. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1- o bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude
. 2- se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos. (JECMT; RInom 1025644-39.2023.8.11.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 06/11/2023; DJMT 10/11/2023)

No caso, além do banco ter realizado o bloqueio
sem a prévia comunicação do cliente
, o manteve por longo período de tempo sem que houvesse nenhuma medida concreta de autoridade competente que permitisse a sua manutenção, o que caracteriza, ao menos em um juízo provisório típico das tutelas de urgência, falha na prestação do serviço.

Ressalto que, ainda que se pudesse aferir a legitimidade do bloqueio, o fato é que compete à instituição financeira – que imputa a fraude à agravada – a prova da referida situação, o que, como dito, não foi realizada concretamente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de imediato restabelecimento de conta bancária bloqueada de forma unilateral sob a alegação de suspeita de fraude.
Tutela de urgência que determinou o desbloqueio ou viabilização de acesso à conta corrente para realização de movimentações financeiras, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Irresignação do Demandado.
Autor que comprovou movimentação corriqueira de conta para recebimento de transferências e realização de saques. Instituição financeira que, in casu, não justificou a alegada fraude, tampouco comprovou envio de notificação prévia quanto a bloqueio ou encerramento de conta
. Presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela em 1º grau. Precedentes deste Egrégio Sodalício. Astreinte. Instrumento processual coercitivo fixado com vistas a conferir efetividade à tutela jurisdicional e a promover segurança jurídica. Quantum arbitrado na solução recorrida, todavia, que se apresenta em desarmonia com as circunstâncias fáticas e com o princípio da razoabilidade, a justificar a limitação do montante da multa diária fixada, a fim de que não ultrapasse o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conhecimento e parcial provimento do recurso. (TJRJ; AI 0069015-51.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 17/11/2023; Pág. 619)

Por fim, saliento que é necessário diferenciar eventual prática ilícita a ser adequadamente combatida pelas autoridades nacionais com o auxílio das instituições financeiras de eventual prejuízo financeiro que o banco sofreu em razão do inadimplemento de um dos seus clientes.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida está devidamente lastrada nos requisitos legais ensejadores da tutela antecipada (CPC, art. 300) e, por isso, deve ser mantida.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator